Tribunal: TJDFT
Processo: 0729581-73.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. OMISSÃO. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação de ambos os réus pelo crime de receptação, sob alegação de omissão quanto à individualização das condutas e demonstração do dolo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não individualizar adequadamente as condutas dos réus para fins de caracterização do elemento subjetivo do crime de receptação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem cognição limitada e destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 619, do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. Inexiste omissão por ausência de individualização da conduta quando o acórdão, de forma clara e coesa, analisa o conjunto probatório e as circunstâncias fáticas que envolvem todos os agentes, demonstrando que a atuação conjunta e coordenada dos réus, desde a posse do veículo sem documentação até a fuga após a colisão, evidencia o elemento subjetivo (dolo) de ambos.
5. A análise conjunta das condutas em um concurso de agentes não implica, por si só, ausência de fundamentação, especialmente quando os atos praticados por cada um se entrelaçam e convergem para um resultado comum, permitindo uma conclusão lógica e unificada sobre a ciência da origem ilícita do bem.
6. As teses defensivas foram devidamente analisadas e rechaçadas pelo acórdão embargado, que concluiu pela presença de provas suficientes da autoria e materialidade delitiva para ambos os réus, afastando tanto a absolvição quanto a desclassificação para a modalidade culposa.
7. A pretensão recursal revela o intento de reapreciação do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 619; Código Penal, artigo 180, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp n. 2.491.755/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.8.2025.